Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006969-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), WESLLEN ADELIRIO TECCHIO - CPF: 047.524.521-03 (AGRAVADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
– CONSULTA AO
SISTEMA
PREVJUD, INSS E CAGED
– POSSIBILIDADE
– MEDIDA ADEQUADA E ESSENCIAL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PESQUISA
- DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrada a utilidade da medida e observada a necessidade de conferir efetividade à execução, é possível autorizar a pesquisa mediante os sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de verificar se há vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte e
xecutada.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no
Cumprimento de Sentença
em Ação Monitória
n. 1005112-21.2023.8.11.0041,
que move em desfavor de
WESLLEN ADELIRIO TECCHIO,
que indeferiu tanto a negativação do executado pelo SERASAJUD quanto a busca de vínculos e valores por meio dos sistemas INSS e PREVJUD, sob o argumento de que estes últimos dizem respeito à verbas alimentares, que são impenhoráveis.

Em síntese, a parte agravante aduz que a decisão recorrida merece reforma,
afirmando que a busca por vínculos empregatícios e benefícios previdenciários por meio dos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED afigura-se
necessária ao caso concreto, vez que já realizou diversas pesquisas patrimoniais para a satisfação de seu crédito, não obtendo sucesso até então.

Afirma
existirem
indícios de
ocultação de patrimônio por parte do ora agravado,
que atua como apresentador de programa
televisivo policial na cidade de Manaus/AM,
e que, por este motivo, possivelmente aufere rendimentos suficientes ao pagamento do débito.

Ainda, defende que a legislação trabalhista pátria permite a penhora salarial pleiteada, bem como que a referida penhora é a única alternativa restante à satis
fação do crédito, em vista
do resultado negativo das pesquisas patrimoniais anteriormente realizadas.

Por fim,
requer a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito,
pugna pelo provimento recursal, com a reforma do
decisum
hostilizado para determinar a
expedição de ofícios aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS.

Liminar recursal deferida, conforme
ID.
274052362
.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 281495370).

Preparo recursal recolhido (ID.
273353879
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão proferida pelo Juízo
a quo

n
o
Cumprimento de Sentença em
Ação Monitória
n.
1005112-21.2023.8.11.0041
, que
indeferiu a

expedição de

ofícios aos órgãos INSS, PREVJUD e CAGED.

Extrai-se dos autos que
a parte ora agravante
ajuizou

A
ção
Monitória n.
1005112-21.2023.8.11.0041
em face d
o ora agravado, buscando, à época, receber R$ 45.241,10 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e dez centavos), referentes ao valor
atualizado
do débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário - Cheque Especial
n. 2021031671.

O feito
teve regular prosseguimento, sendo sentenciado em 27/07/2023 para constituir
o título em mandado executivo e condenando a parte requerida ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do débito.

Já em fase de execução,

foram realizadas
diversas tentativas de localização de bens suscetíveis à penhora
,
por meio dos sistemas judiciais RENAJUD (
ID
s
.
184064189 e 184064190
),
SNIPER (184065722), INFOJUD (ID. 184070700)
e SISBAJUD
(ID.
184062353
),
porém infrutíferas
.

Na
sequencia
,
o
magistrado singular indeferiu o pedido de
expedição de ofícios
aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de buscar vínculos empregatícios e possíveis ativos financeiros em nome do executado.

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

A PREVJUD Serviço de Informação e Automação Previdenciária integra as bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Judiciário, permitindo à Justiça brasileira o acesso imediato e automático a informações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário) e o envio automatizado de ordens judiciais ao INSS, garantindo maior facilidade e rapidez no acesso.

Assim, a determinação de busca de informações sobre eventuais vínculos empregatícios e rendimentos recebidos pelo executado é razoável e potencialmente eficaz frente ao objetivo da fase executiva.

Além disso, não implica nenhuma constrição imediata, sendo apenas um meio utilizado para conhecimento da situação financeiro/econômica da parte devedora.

Lembre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, havendo exceções previstas no próprio artigo (vide seu § 2º).

Ademais, conforme já decidido no RAI Nº 1011941-15.2021.8.11.0000:

“Consoante jurisprudência do STJ,
“‘a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
EREsp

1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018,
firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc
(
arts
. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
”
(REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019,
DJe
29/05/2019).
”

Dessa forma, inexiste óbice ao intento de obtenção da informação acerca de vínculos empregatícios e de eventuais pagamentos de benefício previdenciário em favor da parte executada, seja por meio da expedição de ofício ao INSS, seja, se disponível, pela pesquisa judiciária via PREVJUD, ou CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E
DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE.
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis.3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus
rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação.4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (
PrevJud
), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo
PrevJud
são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado.5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente.6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua
família.Precedentes
da Corte Especial do STJ.7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do
PrevJud
, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual
remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações.8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do
Bacenjud
,
Infojud
e
Renajud
; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão.9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do
PrevJud
.

(STJ - REsp: 2040568 SP 2022/0040511-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E TERM
O
ADITIVO. CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EAUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E ESSENCIAL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTROS MEIOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Demonstrada a utilidade da medida e observada a necessidade de conferir efetividade à execução, é possível autorizar a pesquisa mediante o Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), a fim de verificar se há vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ-PR 00584645920248160000 Palotina, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de
Julgamento: 27/07/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de obter informações junto ao INSS acerca de eventuais vínculos empregatícios e rendimentos previdenciários recebidos pela executada – Admissibilidade – Ausência de abusividade – Expedição de ofício ao INSS ou, caso possível, realização de consulta via PREVJUD – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2290958-14.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data de Publicação: 31/01/2024).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, confirmando a ordem liminar de ID.
274052362
para determinar a realização de consulta por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de obter informações relativas a vínculos empregatícios ou benefício previdenciários ativos em nome do executado, bem como eventuais valores recebidos.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025